Tribunal: TJSP
Processo: 1014640-90.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada quanto aos termos iniciais de correção monetária e juros moratórios do dano estético. Caráter meramente infringente quanto ao mais. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*